Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-08.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009060-08.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NERCIA DIVINA DO NASCIMENTO AGUILERA SILVA - CPF: 303.753.041-34 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira à recomposição de valores de conta vinculada ao PASEP e ao pagamento de danos morais, sob alegação de má gestão e inexistência de saldo quando do saque por aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda, diante da necessidade de prova pericial contábil, é compatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a revelia supre a ausência de prova técnica indispensável à apuração de eventual saldo e diferenças na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve reconstrução da evolução do saldo de conta PASEP, com análise de índices de correção, rendimentos, saques pretéritos e efeitos de planos econômicos, o que exige conhecimento técnico especializado.

A prova pericial contábil mostra-se indispensável para apuração precisa dos valores, sendo insuficiente a mera análise documental para aferir diferenças no saldo.

A revelia produz presunção relativa e não supre a ausência de prova técnica quando esta é essencial ao deslinde da controvérsia.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova necessária, e não pelo direito material discutido, afastando a competência do Juizado Especial quando há necessidade de perícia.

A incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade da Lei nº 9.099/95 impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia contábil para apuração de valores de conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A revelia não supre a ausência de prova técnica indispensável à solução da controvérsia. 3. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, II, e 55; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do TJMT, N.U 1004975-28.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04/12/2025; N.U 1016329-47.2024.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/12/2024; N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/02/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
NERCIA DIVINA DO NASCIMENTO AGUILERA SILVA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte autora alegou, em síntese, ser titular de conta vinculada ao PASEP e que, ao buscar o levantamento dos valores por ocasião de sua aposentadoria, constatou a inexistência de saldo, sustentando má gestão do banco e pleiteando a recomposição dos valores, bem como indenização por danos morais.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial, bem como a inadequação da via eleita, diante da complexidade da matéria, requerendo a anulação da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a revelia do banco e a suficiência do conjunto probatório afastam a necessidade de perícia técnica.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de prova pericial contábil e, por conseguinte, da adequação da tramitação da demanda perante o Juizado Especial.

No caso concreto, a pretensão autoral está fundada na alegação de má gestão de valores depositados em conta PASEP, envolvendo discussão acerca da correta aplicação de índices de correção monetária, rendimentos, saques pretéritos e eventuais diferenças decorrentes de planos econômicos.

Tal contexto revela, de forma inequívoca, a necessidade de análise técnica especializada para a reconstrução da evolução do saldo da conta vinculada, mediante exame de dados históricos, conversão de moedas e verificação dos índices aplicáveis ao longo do tempo.

Com efeito, embora a sentença tenha se apoiado nos efeitos da revelia, é imprescindível destacar que tal presunção possui natureza relativa, não sendo apta a suprir a ausência de prova técnica quando esta se revela essencial ao deslinde da controvérsia.

A natureza da demanda evidencia que a simples análise documental não é suficiente para aferir a existência de eventuais diferenças no saldo do PASEP, sendo indispensável a realização de perícia contábil para apuração precisa dos valores eventualmente devidos.

Ressalte-se que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pela natureza do direito material discutido.

Nesse cenário, a necessidade de prova pericial contábil afasta a competência do Juizado Especial, por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia sobre a correta gestão de conta PASEP, envolvendo análise de extratos, conversões monetárias e aplicação de índices ao longo de décadas, configura causa complexa, a demandar perícia técnica e, por conseguinte, a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela menor complexidade da causa, aferida pela natureza da prova necessária à solução do litígio, e não pela matéria de direito subjacente.

4. A apuração de supostas irregularidades na evolução de saldo de conta PASEP, que abrange longo período, com sucessivas conversões de padrões monetários e aplicação de distintos índices de correção, demanda a produção de prova pericial contábil, cuja natureza técnica e complexidade são incompatíveis com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei nº 9.099/95. 5. A indispensabilidade da perícia técnica para o seguro deslinde da controvérsia evidencia a complexidade da causa, o que configura a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, impondo-se a extinção do feito sem análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A apuração de suposta má gestão de conta PASEP, que exige a análise da evolução de saldos, aplicação de índices e conversões monetárias ao longo de décadas, caracteriza causa complexa.

2. A necessidade de perícia técnica contábil para a resolução de tal controvérsia afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 51, II; Código de Processo Civil, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE; TJ-MT, N.U 1010601-13.2024.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 30/06/2025; TJ-MT, N.U 1082209-86.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 21/10/2025.

(N.U 1087896-84.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização danos materiais e danos morais, decorrentes de saques indevidos na conta PASEP da autora. O banco recorreu pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, diante da alegada complexidade técnica da matéria; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores controvertidos da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de perícia contábil para apuração dos valores e verificação dos índices aplicáveis às contas PASEP afasta a competência dos Juizados Especiais, que são destinados a causas de menor complexidade.

4. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme prevê o Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de perícia contábil para a correta apuração de valores e índices aplicáveis ao saldo de conta PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial.

2. A complexidade da demanda é aferida com base no objeto da prova necessária à sua elucidação, e não pelo direito material discutido.

3. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, deve ser anulada a sentença e extinto o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1016329-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024 e N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.” (N.U 1004975-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Ademais, a própria sentença reconheceu a inexistência de defesa do réu, o que evidencia que não houve adequada formação do contraditório quanto aos aspectos técnicos da demanda, reforçando a inadequação do julgamento antecipado da lide em matéria que exige dilação probatória qualificada.

Portanto, a anulação da sentença e a extinção do feito são as medidas que se impõem, a fim de que a parte autora, querendo, possa discutir seu direito na via processual adequada (Justiça Comum), onde a produção de prova pericial complexa é plenamente admitida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, anular a sentença e JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026